Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-76.2023.8.11.0032
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000092-76.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLAN CRISTIAN MESACASA - CPF: 021.581.701-07 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), WILSON PATRIK MESACASA - CPF: 039.577.671-64 (APELANTE), JOSE LUIZ COSTA ROSA - CPF: 006.056.981-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. TERMO CIRCUNSTANCIADO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
PROCEDIMENTO
S DE NATUREZA JURÍDICA DIVERSA
S
.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal privada, reconheceu de ofício a litispendência
em relação a
Termo Circunstanciado de Ocorrência
,
extingui
ndo
o feito sem resolução do mérito.
Sustenta-se, em sede recursal, a inexistência de litispendência, argument
ando
que a ação penal privada e o
procedimento originário do TCO
, embora relacionados ao mesmo contexto fático, possuem fundamentos jurídicos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a simultânea tramitação de queixa-crime e de Termo Circunstanciado de Ocorrência, instaurado para apuração do mesmo contexto fático, configura litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, pressupõe a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, compreendido este não apenas pelo suporte fático, mas também pela natureza jurídica da pretensão deduzida.

Não se configura litispendência quando os procedimentos
- Termo Circunstanciado de Ocorrência e queixa-crime -
, embora decorrentes do mesmo contexto fático, submetem-se a regimes jurídicos distintos, especialmente quando um deles possui natureza meramente investigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há litispendência entre ação penal e Termo Circunstanciado de Ocorrência, em razão da distinta natureza jurídica dos institutos e da ausência de identidade de pretensão jurisdicional.

Afastado o reconhecimento da litispendência, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1º e 2º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
APn
nº 737/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.12.2014,
DJe
05.02.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de

recurso de

apelação criminal interposto por

Allan Cristian
Mesacasa
e Wilson Patrik
Mesacasa

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da Ação Penal Privada n. 1000092-76.2023.8.11.0032,
reconheceu de ofício a existência de litispendência
com o
Termo Circunstanciado
n° 1000277-17.2023.8.11.0032 e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID.305173364), os apelantes sustentam a inexistência de litispendência entre os processos,

argumentando que o processo n° 1000277-17.2023.8.11.0032 é um Termo Circunstanciado de Ocorrência que apura a prática do crime de ameaça perpetrado pelo apelado, enquanto a presente queixa-crime versa sobre crimes contra a honra (difamação e injúria) ocorridos em datas distintas.

Alegam que
não se verifica tal hipótese
quando os fatos são distintos, especialmente por se tratar de uma ação penal privada (queixa-crime) e

de

um Termo
Circunstanciado
de

Ocorrência.

O apelado, em contrarrazões (ID.305173376), pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que está configurada a litispendência, pois há identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o artigo 337, §1º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3º do CPP.

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito

pela
Dra. Silvana Correa Vianna

(ID. 315134374)
,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que há similitude entre os fatos narrados na queixa-crime e os fatos narrados no Termo Circunstanciado, configurando-se a litispendência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Analisando detidamente os autos,
entendo q
ue
assiste razão aos apelantes
.
A sentença incorreu em manifesto
error
in procedendo
e deve ser
reformada
, pelos fundamentos que passo a expor.

A litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, exige a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, sendo certo que esta última compreende não apenas o suporte fático, mas também o enquadramento jurídico da pretensão, de modo que a natureza jurídica das ações integra a análise da identidade exigida para a sua configuração.

Art. 337 do CPC:
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso concreto, embora se verifique identidade de partes e semelhança no contexto fático subjacente ao conflito existente entre os envolvidos, a distinção quanto ao regime jurídico dos procedimentos conduz à diversidade do enquadramento jurídico das pretensões submetidas à apreciação estatal, afastando a identidade da causa de pedir e do pedido e, por conseguinte, impedindo o reconhecimento da litispendência.

Isso porque um dos procedimentos se trata de um Termo Circunstanciado de Ocorrência e o outro uma queixa-crime, entre os quais mostra-se impossível o reconhecimento da
litispendência
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não se configura litispendência quando se trata de procedimentos de natureza jurídica distinta, como ocorre entre o Termo Circunstanciado de Ocorrência — de índole administrativa e
pré
-processual — e a ação penal regularmente instaurada perante o Poder Judiciário. Nessas situações, inexiste a identidade de ações, requisito indispensável ao reconhecimento da litispendência, conforme precedente que transcrevo
:

CRIMES CONTRA A HONRA.
QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
INÉPCIA. MANDATO COM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA NÃO ASSINADA. PRAZO DECADENCIAL. VÍCIOS NÃO SANADOS. CONDIÇÕES DA
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. JUSTA CAUSA. ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. DOLO. AUSÊNCIA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. REIJEIÇÃO.

1. É entendimento pacífico, na doutrina e jurisprudência, que a litispendência somente se verifica quando proposta e recebida a denúncia ou queixa, formula-se uma nova peça acusatória com mesmo réu e mesma causa de pedir. A mera formulação de uma acusação, sem exame do cumprimento dos inúmeros requisitos formais, pelo Estado-Juiz, não pode ser considerada uma lide penal. Precedentes.

(...)

(STJ -
APn
: 737 DF 2014/0029513-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/12/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
05/02/2015)

A
queixa-crime veicula o exercício do direito de ação nos delitos de ação penal exclusivamente privada, como regra nos crimes de injúria e difamação, enquanto o Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado para a apuração do crime de ameaça, infração de menor potencial ofensivo sujeita à ação penal pública condicionada à representação.

Portanto,
quando fatos inseridos em um mesmo contexto relacional
dão ensejo à apuração de infrações penais distintas, submetidas a regimes jurídicos diversos
,
a diversidade da natureza jurídica das ações repercute no fundamento jurídico das pretensões, afastando a identidade da causa de pedir e do pedido
e, por consequência, a reconhecida litispendência que, no caso, inexiste.

Nessas condições, impõe-se
a reforma da
sentença recorrid
a
para afastar a litispendência e determinar o
regular prosseguimento
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Allan Cristian
Mesacasa
e Wilson Patrik
Mesacasa
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR a
sentença proferida, que extinguiu o feito por litispendência
e, via de consequência,
DETERMINAR
o regular prosseguimento da referida queixa-crime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025